Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-58.2023.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-58.2023.8.14.0084

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRENER TAVARES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é cabível a majoração da fração de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, ao patamar máximo de 2/3; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, o que restou evidenciado nos autos. A fração mínima de 1/6 foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, inexistindo elementos que justifiquem maior gravidade da conduta.

4. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, a sentença reconheceu corretamente o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e de dedicação a atividades criminosas. A mera apreensão de petrechos para preparo de entorpecentes não afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de dolo específico, bastando que o tráfico tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino. 2. A presença de petrechos utilizados na traficância não configura, por si só, dedicação a atividades criminosas ou vinculação a organização criminosa, não impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017. STJ, AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 29.03.2022. STJ, AgRg no HC 623.689/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2021; TJSP, ApCrim n. 1514035-22.2019.8.26.0228, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da Comarca de Faro/PA que condenou Brener Tavares Pinto à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16292002).

O órgão acusatório pleiteia pela majoração da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/200 para o patamar máximo de 2/3, sustentando que o crime foi praticado reiteradamente em residência localizada em frente à escola municipal e ginásio esportivo, com venda a jovens frequentadores desses locais, bem como pelo afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que o réu se dedicaria à atividade criminosa, em razão da quantidade de entorpecente, petrechos para traficância apreendidos com o acusado (ID 16292006).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16292015), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 17615864).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Insurge-se o recorrente quanto à fração da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando sua majoração ao patamar máximo de 2/3. A esse respeito, veja-se a motivação desenvolvida pela magistrada recorrida para valorar a majorante à fração de 1/6:

Conforme ficou demonstrado nos autos, o réu comercializava entorpecentes em sua residência, ficando demonstrado através dos depoimentos das testemunhas, que sua residência era localizada nas imediações da Escola Maria de Faro.

A luz disso, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento do aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Não obstante, a Corte Superior já firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343 /2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

[...]

Arremata-se que a lei não estabelece distâncias mínimas e máximas entre o local da traficância e a instituição de ensino. Basta que fique comprovado nos autos que a mercancia tenha ocorrido nas proximidades do estabelecimento de ensino.

[...]

Sendo assim, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo que a fração de aumento deve ser aplicada em seu patamar mínimo, isto é, na importância de 1/6 (um sexto) da pena, haja vista que não há qualquer circunstância desfavorável ao acusado que possa resultar em maior patamar da fração do aumento. (ID 16292002 - Pág. 5)

Como se vê, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente. Restou comprovado nos autos que o crime ocorreu próximo de uma escola (ID 16291807 - Pág. 3), motivo pelo qual a majorante foi bem aplicada.

Nesse sentido, verificando a fração utilizada, constata-se que a magistrada sentenciante “agiu acertadamente ao aplicar o art. 40, III, da Lei de Entorpecentes, na fração de 1/6, pois tratando-se de aplicação de uma só causa de aumento da pena, não se justifica maior grau de reprovabilidade da conduta” (TJSP,
ApCrim n. 1514035-22.2019.8.26.0228
, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.06.2018), caso retratado nos autos, motivo pelo qual mantenho a fração utilizada, em respeito a discricionariedade vinculada do juízo.

Noutro giro, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, destaco a seguir a fundamentação do juízo sentenciante para reconhecer a privilegiadora:

Sabe-se que para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, são necessários os seguintes requisitos, cumulativos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Nota-se, portanto, que dos quatro requisitos, três são objetivos e de fácil constatação, enquanto o requisito da dedicação a atividades criminosas é termo amplo, que requer sua análise através dos demais elementos de informação constantes no caso concreto.

Destarte, o denunciado é tecnicamente primário, não havendo também qualquer notícia ou registro concreto que indique que o réu é integrante de organização criminosa.

Para verificação da dedicação do acusado a atividades criminosas, não se entende meramente a sua passagem por delitos pretéritos da mesma categoria, mas sim qualquer tipo de delito. Não se exige ainda que haja condenação transitada em julgado contra o agente, mas sim um arcabouço probatório que indique ser o acusado determinado à reiteração criminosa, como depoimento de testemunhas, ações penais em curso em face do denunciado, circunstâncias do local da infração, bem como a quantidade e variedade de drogas.

[...]

Sendo assim, nota-se que não há elementos suficientes que indiquem que o acusado BRENER TAVARES PINTO faz do crime seu meio de vida habitual, logo, entendo que ao réu deve ser concedida a causa de diminuição de pena, conforme pleiteado pela defesa.

Ademais, a apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, por si só, não comprova que o Acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, justificando-se a aplicação da referida causa de diminuição.

[...]

Sendo assim, considerando ainda a quantidade e a natureza da droga apreendida, entendo que a fração de diminuição deve ser aplicada em seu patamar máximo, isto é, no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, haja vista que não há qualquer circunstância desfavorável ao acusado que possa resultar em menor patamar da fração do privilégio. (ID 16292002 - Pág. 7)

À vista de tais fundamentos, nota-se que a magistrada sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.6.2017).

Nesse sentido, verificando a certidão criminal juntada no ID 16291868, verifico que o réu é primário e não existe nos autos elementos que demonstrem cabalmente que integra grupo criminoso ou se dedique à atividades criminosas, sendo a aplicação da minorante medida que se impõe, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022).

Em complemento, destaco o entendimento do STJ, clarificando que a “apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, por si só, não comprova que” o recorrente integra “organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, justificando-se a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar máximo" (STJ,
AgRg no HC 623.689/RO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. em 28.09.2021), devendo-se manter inalterado o
decisum
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025